Tribunal: TJBA
Processo: 8016663-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016663-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZELIA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRESA RÉ NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO QUESTIONADA. CERTIFICAÇÃO DO SPC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL PRESSUPÕE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8016663-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ZELIA GONCALVES DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,